Tribunal: STF
Processo: ARE 1526032
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Enquadramento em posto inicial da carreira militar. Curso de formação. Matéria fática e infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal de Sergipe, que negou pedido de recebimento de remuneração referente ao posto inicial do cargo público de carreira militar, no período em que o servidor participou de curso de formação. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a remuneração referente ao posto inicial de cargo público militar durante o período de participação em curso de formação. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre enquadramento e promoção em postos de carreira militar.



    4. De igual modo, é fática e infraconstitucional a controvérsia sobre o enquadramento de soldados-alunos na classe inicial da graduação de soldado do Estado de Sergipe.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre o enquadramento e promoção em carreira militar, assim como sobre a natureza de curso de formação em concurso público”.